Tribunal: TJES
Processo: 0028709-19.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 0028709-19.2015.8.08.0035

APELANTE:
ATOL COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP DANUBIO MODULADOS

APELADA:
FABIA CRISTINA MOREIRA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DRA. MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. ALEGADOS VÍCIOS DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO CONFIGURA DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa fornecedora de móveis planejados contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, em ação ajuizada pela consumidora que alegava defeitos de fabricação e montagem, bem como transtornos na execução do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os vícios de fabricação e montagem alegados pela consumidora restaram minimamente comprovados; (ii) estabelecer se o inadimplemento contratual, por si só, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

4. A simples reclamação no PROCON e a celebração de termo aditivo para reparos não se revelam suficientes para comprovar a ocorrência e a gravidade dos defeitos alegados.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma que o inadimplemento contratual, em regra, não gera dano moral, salvo em situações excepcionais que ultrapassem o mero aborrecimento.

6. Inexistem elementos probatórios que demonstrem violação concreta a direito da personalidade ou nexo causal entre os fatos narrados e o alegado abalo psíquico da autora.

7. A condenação por danos morais baseada apenas em presunção de prejuízo decorrente de inadimplemento contratual carece de amparo legal e jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Reforma da sentença para afastar o dano moral.

Tese de julgamento:

O consumidor deve apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, ainda que beneficiado pela inversão do ônus da prova.

O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável.

A reparação por dano moral exige demonstração concreta de lesão a direito da personalidade em intensidade superior a meros aborrecimentos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.040.884/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.10.2022, DJe 28.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.327.979/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.10.2018, DJe 16.10.2018; STJ, AgInt no REsp 1.852.525/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.06.2020, DJe 12.06.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028709-19.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATOL COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP DANUBIO MODULADOS

APELADO: FABIA CRISTINA MOREIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0028709-19.2015.8.08.0035

APELANTE:
ATOL COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP DANUBIO MODULADOS

APELADA:
FABIA CRISTINA MOREIRA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DRA. MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. ALEGADOS VÍCIOS DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO CONFIGURA DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa fornecedora de móveis planejados contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, em ação ajuizada pela consumidora que alegava defeitos de fabricação e montagem, bem como transtornos na execução do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os vícios de fabricação e montagem alegados pela consumidora restaram minimamente comprovados; (ii) estabelecer se o inadimplemento contratual, por si só, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

4. A simples reclamação no PROCON e a celebração de termo aditivo para reparos não se revelam suficientes para comprovar a ocorrência e a gravidade dos defeitos alegados.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma que o inadimplemento contratual, em regra, não gera dano moral, salvo em situações excepcionais que ultrapassem o mero aborrecimento.

6. Inexistem elementos probatórios que demonstrem violação concreta a direito da personalidade ou nexo causal entre os fatos narrados e o alegado abalo psíquico da autora.

7. A condenação por danos morais baseada apenas em presunção de prejuízo decorrente de inadimplemento contratual carece de amparo legal e jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Reforma da sentença para afastar o dano moral.

Tese de julgamento:

O consumidor deve apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, ainda que beneficiado pela inversão do ônus da prova.

O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável.

A reparação por dano moral exige demonstração concreta de lesão a direito da personalidade em intensidade superior a meros aborrecimentos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.040.884/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.10.2022, DJe 28.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.327.979/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.10.2018, DJe 16.10.2018; STJ, AgInt no REsp 1.852.525/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.06.2020, DJe 12.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0028709-19.2015.8.08.0035

APELANTE:
ATOL COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP DANUBIO MODULADOS

APELADA:
FABIA CRISTINA MOREIRA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DRA. MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme sumariamente relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por ATOL COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP DANUBIO MODULADOS contra sentença que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por FABIA CRISTINA MOREIRA, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, rejeitando a pretensão relativa aos danos materiais. Em suas razões, a apelante sustenta, em suma, ausência de provas quanto aos alegados defeitos nos móveis, afirma que o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral, defende que a situação configuraria apenas dissabor cotidiano sem repercussão na esfera da dignidade da autora e, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado, por considerá-lo excessivo e desproporcional.

A controvérsia recursal, portanto, diz respeito à verificação da responsabilidade civil da empresa Apelante por supostos vícios na fabricação e montagem de móveis planejados adquiridos pela Apelada, e, consequentemente, à existência de danos morais passíveis de indenização.

Narra a autora em sua exordial que, em 03 de agosto de 2013, contratou a Apelante para a confecção de móveis planejados para seu apartamento, no valor total de R$34.000,00 (trinta e quatro mil reais). Alega que, após a execução do projeto, constatou diversos defeitos e erros na execução, o que a levou a registrar uma reclamação junto ao PROCON de Vila Velha. Diante da persistência dos problemas, foi firmado termo aditivo para reparos, que, segundo afirma, não apenas se revelaram insuficientes, como também geraram maiores transtornos, transformando seu lar em uma “verdadeira marcenaria” por cerca de 15 dias. Sustenta, por fim, que tais acontecimentos ocasionaram-lhe intenso abalo emocional, a ponto de necessitar de acompanhamento psiquiátrico.

Para o deslinde da controvérsia, impende salientar que, conquanto a relação estabelecida entre as partes esteja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a configuração da responsabilidade civil por danos morais exige demonstração concreta de lesão a direito da personalidade, como a honra, a imagem ou a integridade psíquica. O dano moral, nessa perspectiva, não se presume de forma automática a partir do inadimplemento contratual, impondo-se prova de circunstâncias excepcionais que transbordem os meros dissabores do cotidiano.

A inversão do ônus da prova, prerrogativa conferida ao consumidor em situação de hipossuficiência ou verossimilhança de suas alegações (art. 6º, VIII, do CDC), não isenta a parte autora de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos que fundamentam sua pretensão. Este é o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO. MAU CHEIRO. PROVAS. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. [...] 2
. A inversão do ônus da prova não implica na presunção imediata de veracidade dos fatos alegados pela parte, sendo necessário que tenha comprovado minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.
[...] 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2.040.884/PR, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe 28/10/2022).

A análise detida dos autos revela que a Apelada, embora relate os dissabores enfrentados, não logrou êxito em produzir prova mínima dos alegados vícios nos produtos. Apesar de sustentar a existência de inúmeros defeitos de execução, deixou de apresentar qualquer elemento idôneo, como laudos técnicos ou registros documentais, que pudesse atestar de forma clara e inequívoca a ocorrência das falhas narradas. A reclamação formulada perante o PROCON e a subsequente celebração de termo aditivo para reparos, embora revelem a existência de controvérsia contratual e de insatisfação da consumidora, não constituem, por si sós, substrato probatório suficiente para dimensionar a gravidade dos supostos problemas, tampouco para caracterizar lesão à sua dignidade.

Nessas condições, a mera narrativa inicial, desacompanhada de suporte probatório mínimo, não se mostra hábil a demonstrar o inadimplemento contratual em extensão bastante para amparar a condenação imposta. É certo que a frustração da expectativa do consumidor pode configurar elemento relevante no exame da responsabilidade civil, todavia, tal circunstância deve ser ancorada em dados concretos que evidenciem a falha na prestação do serviço, o que não se verifica no presente caso.

Ademais, ainda que se admitisse, a título meramente argumentativo, a ocorrência de descumprimento contratual, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por dano moral. Para que se configure o dever de indenizar nessa seara, é imprescindível a demonstração de violação concreta e relevante a direitos da personalidade, em intensidade capaz de ultrapassar a esfera do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS MÓVEIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ARBITRARAM A VERBA HONORÁRIA EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NOS §§ 2º E 3º DO ART. 85 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE REFORMA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Na hipótese, o cumprimento tardio do contrato de compra e venda, com a demora na entrega de móveis planejados, não configura dano moral indenizável, porquanto não houve demonstração de que o fato tenha extrapolado o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do comprador (bem extrapatrimonial). 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.
3. "Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo" (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe de 19/10/2017). 4. Agravo interno parcialmente provido, para decotar da decisão agravada a majoração dos honorários sucumbenciais recursais e mantê-los conforme fixados na origem. (AgInt no AREsp n. 1.327.979/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 16/10/2018.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. [...] 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais.
(STJ - AgInt no REsp: 1852525 SP 2019/0367275-5, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2020).

Ademais, a narrativa de que os transtornos teriam causado ou agravado o quadro de saúde da apelada também carece de comprovação do nexo de causalidade, não havendo nos laudos médicos acostados qualquer vinculação entre a patologia e o negócio jurídico em tela.

Nesse contexto, ausente demonstração do ato ilícito e, sobretudo, de lesão efetiva a direito da personalidade, entendo que a sentença recorrida merece reparo, uma vez que a condenação por danos morais foi fundamentada em presunção de dano decorrente de inadimplemento contratual, sem que a parte autora comprovasse minimamente os fatos constitutivos de seu direito e a excepcionalidade da situação a ensejar abalo a direito da personalidade.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença fustigada, a fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência integral da autora, inverto os ônus sucumbenciais fixados na origem, condenando-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.